Tribunal: TJES
Processo: 0005771-96.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005771-96.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DANIANI PEREIRA LIMA DA SILVA
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DANO ELÉTRICO. QUEIMA DE EQUIPAMENTO.
LAUDOS TÉCNICOS QUE APONTAM A AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANOS DOS EQUIPAMENTO APONTADOS E A APONTADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REQUERIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Para comprovar o nexo de causalidade entre os danos ocorridos nos eletrodomésticos e a possível conduta da concessionária requerida, a autora/apelante trouxe aos autos um relatório de análise técnica elaborado pela própria ré, que indica que no período informado pela consumidora
“não houve o registro de ocorrência no sistema de distribuição que caracterize nexo de causalidade com os danos reclamados”
e, portanto, não fora verificado o nexo causal apontado para o dano na geladeira, televisor, roteador e conversor (fl. 14).

2.
Diferentemente do narrado na exordial, em sede administrativa, a recorrente apontou que o dano nesses equipamentos ocorreu entre 28/06/2020 e 29/06/2020, especificamente, apontou que o dano ocorreu aproximadamente em 29/06/2020 às 02:25 h. Em relação ao dano apontado na máquina de lavar roupas, porém, indicou como data provável da interrupção de energia elétrica o dia 30/06/2020 às 02:30 h. Portanto, a prova trazida pela própria autora demonstra a incongruência de sua narrativa inicial, não sendo possível credibilizar a sua assertiva de que os eletrodomésticos danificaram em razão de uma única interrupção no serviço de energia elétrica, pois aponta datas distintas para os danos.

3
. A documentação apresentada pela autora, permite verificar apenas existência de nexo causal entre os danos apresentados pela lavadoura de roupas e a apontada má prestação do serviço por parte da apelante, porém, nos termos da conclusão evidenciada pela sentença, não ostenta a idoneidade necessária para clarificar que os danos aos demais equipamentos do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária.

4.
Mesmo que houvesse sido verificada o nexo em relação aos demais aparelhos, a recorrente não trouxe aos autos nenhum documento que comprove o dano em si, qual seja, laudo técnico ou orçamento de conserto que demonstre que efetivamente houve a perda dos bens, ônus que lhe competia, uma vez que ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não isenta o consumidor do encargo de apresentar prova mínima quanto ao fato constitutivo do seu direito.

5.
Por fim, após apreciação detida do caderno processual, não se observa a ocorrência de dano moral ensejador de compensação.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
DANIANI PEREIRA LIMA DA SILVA

contra a r. sentença proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação que move em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 1.539,00 (mil, quinhentos e trinta e nove reais), com juros de mora da citação e correção monetária do efetivo prejuízo (30/06/2020).

A apelante, em suas razões recursais de fls. 109/113 sustenta, em suma, que:
(
1)

“os aparelhos eletrodomésticos foram todos queimados em razão da interrupção abrupta do fornecimento de energia elétrica na região da residência da Apelante, tal como demonstra, claramente, documento de fls. 15 dos autos, fornecido pela própria empresa ré, ora Apelada.”
(fl. 111);
(
2)

“não há possibilidade de tantos aparelhos domésticos queimarem de uma única vez, no mesmo dia, sem que tenha havido qualquer problema no fornecimento de energia elétrica. Não há que se falar em mera coincidência no presente caso. Ou seja, não restam dúvidas, assim como informado pela Apelante em sua peça inaugural e ratificado em sua réplica, que o dano (queima) causado em TODOS os seus aparelhos eletrodomésticos foram resultantes da interrupção indevida do fornecimento de energia à casa da Apelante.”
(fl. 112);
(
3)
“a Apelante deve ser devidamente indenizada integralmente pela perda de todos os aparelhos eletrodomésticos que queimaram (geladeira, televisor, conversor smart TV, roteador de sinal de internet e lavadora de roupas) em razão da interrupção abrupta do fornecimento de energia na data já dantes informada. E não somente indenizada com relação a queima da lavadora de roupas.”
(fl. 112);
(4)
“a queima de diversos aparelhos e o pedido de ressarcimento negado pela concessionária de energia elétrica, ultrapassam o mero dissabor cotidiano, gerando, assim, o direito a indenização por danos morais”
(fl. 112).

Em breve histórico,
DANIANI PEREIRA LIMA DA SILVA
ajuizou ação indenizatória por danos material e moral em face da concessionária apelada pretendendo o ressarcimento de danos materiais, em razão da perda dos seguintes equipamentos eletrodomésticos: a) Geladeira marca Cônsul, modelo CRB39ADANA, n. de série JH5307559; b) Televisor marca Philco, modelo TVLCDTH42NA, n. de série 241019345556T052B; c) Roteador marca TP-LINK, modelo TLWE849N, n. de série 2178013014804; d) Conversor marca MXQ4K, modelo Conversor Smart TV, A81702C8A08C; e) Lavadoras de roupa automática, marca Electrolux, modelo LTE06, n° de série 03406058.

Conforme narrado na inicial, em 29 de junho de 2020, ocorreu uma interrupção no serviço público de fornecimento de energia elétrica na região em que a autora reside, materializada em "curto-circuito", conforme análise técnica promovida pela própria ré, o que ocasionou a perda dos bens mencionados.

Afirma que a requerida emitiu parecer reconhecendo o nexo de causalidade entre a interrupção do fornecimento de energia e apenas os danos ocasionados à lavadoura de roupas.

Requereu, assim, a condenação da ré ao pagamento de danos materiais e morais.

Postas estas premissas, como assentado pelo magistrado
a quo
, no caso em análise, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo a autora beneficiária das disposições contidas na normativa.

Não bastasse isso, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a apelante responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Corrobora a essa assertiva, o disposto no art. 210 da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que estabelece no que:
“
Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.”

No caso, para comprovar o nexo de causalidade entre os danos ocorridos nos eletrodomésticos e a possível conduta da concessionária requerida, a autora/apelante trouxe aos autos um relatório de análise técnica elaborado pela própria ré, que indica que no período informado pela consumidora
“não houve o registro de ocorrência no sistema de distribuição que caracterize nexo de causalidade com os danos reclamados”
e, portanto, não fora verificado o nexo causal apontado para o dano na geladeira, televisor, roteador e conversor (fl. 14).

Anoto que diferentemente do narrado na exordial, em sede administrativa, a recorrente apontou que o dano nesses equipamentos ocorreu entre 28/06/2020 e 29/06/2020, especificamente, apontou que o dano ocorreu aproximadamente em 29/06/2020 às 02:25 h. Em relação ao dano apontado na máquina de lavar roupas, porém, indicou como data provável da interrupção de energia elétrica o dia 30/06/2020 às 02:30 h.

Portanto, a prova trazida pela própria autora demonstra a incongruência de sua narrativa inicial, não sendo possível credibilizar a sua assertiva de que os eletrodomésticos danificaram em razão de uma única interrupção no serviço de energia elétrica, pois aponta datas distintas para os danos.

A prova trazida pela própria autora aponta que a requerida reconheceu por meio do relatório de análise preliminar, juntado à fl. 15, que houve uma interrupção no sistema de fornecimento de energia que guarda nexo de causalidade com o dano apresentado pela lavadoura de roupas.

A documentação apresentada pela autora,
permite verificar apenas existência de nexo causal entre os danos apresentados pela lavadoura de roupas e a apontada má prestação do serviço por parte da apelante
, porém, nos termos da conclusão evidenciada pela sentença, não ostenta a idoneidade necessária para clarificar que os danos aos demais equipamentos do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária.

Reitero que embora a recorrente pretenda fazer crer que os danos decorreram de um mesmo evento danoso, as provas colacionadas por ela mesma aos autos demonstram que administrativamente ela pleiteou o ressarcimento dos danos apontando eventos distintos, com datas diferentes, não tendo feito prova no bojo da lide de que os equipamentos foram danificados concomitantemente.

Em verdade, anoto que mesmo que houvesse sido verificada o nexo em relação aos demais aparelhos, a recorrente não trouxe aos autos nenhum documento que comprove o dano em si, qual seja, laudo técnico ou orçamento de conserto que demonstre que efetivamente houve a perda dos bens, ônus que lhe competia, uma vez que ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não isenta o consumidor do encargo de apresentar
prova mínima
quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Por fim, quanto aos danos morais, é cediço que a sua caracterização reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzidos naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

Observo que, de acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, de modo que deve o autor da demanda comprovar fato constitutivo de seu direito, consistente na demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal.

A teoria do dano moral
in re ipsa
, ou seja, aquele que se presume existir a partir da tão só verificação do ato ilícito, não é uma regra aplicável a toda e qualquer situação de ilicitude, ou, mais precisamente, nas relações de consumo, de má prestação de um serviço, como é o caso presente.

É necessário verificar se o ato ilícito perpetrado pela parte, no caso, a má prestação de serviços teve potencial lesivo suficiente para afetar direitos inerentes à dignidade da pessoa ou se encerra mediante a indenização dos danos materiais sofridos.

No caso dos autos, após apreciação detida do caderno processual, não se observa a ocorrência de dano moral ensejador de compensação.

Isto porque, a despeito da frustração quanto à avaria em seu aparelho eletrodoméstico, não se vislumbra violação aos direitos da personalidade da autora, concernentes à sua imagem, nome ou quaisquer outros aspectos constitutivos de sua identidade, tampouco qualquer situação que tenha causado a demandante aflição, angústia ou desequilíbrio ao seu bem-estar.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
1
e no enunciado nº 241 do FPPC
2
, destaco que a recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do provimento do recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não terem sido atingidos na fixação realizada pelo Órgão
a quo
.

Nesse contexto, a título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 15% – percentual fixado na sentença – para 20% (quinze por cento) sobre o valor da condenação – mantida a proporção fixada pelo magistrado de singela instância - nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual. Mantenho a suspensão da exigibilidade por encontrar-se a autora litigando sob o pálio da gratuidade.

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

2
Enunciado 241 FPPC (art. 85,
caput
e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanhar o voto de relatoria